Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-62.2021.8.11.0029
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZILENE FERREIRA LUZ - CPF: 900.239.601-59 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR A RECLAMADA A INDENIZAR O DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida, oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida, no valor total de
R$ 81,94
(oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), inclusão em 17/03/2019, contrato nº 900239601000059.

2.

Proferida sentença de mérito que declarou inexigibilidade do débito, cancelamento da inscrição, contudo, julgou improcedente o pedido de dano moral,
em razão do comprovante de restrição apresentado não proporcionar a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral.

Insurgência da parte autora.

3.

O extrato acostado a exordial é documento probatório suficiente para comprovar a existência da negativação controvertida, e da inexistência de apontamentos preexistentes em nome do consumidor.

4.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela negativação ora questionada, cabia à reclamada comprovar a sua validade,
não tendo a reclamada anexado nenhum documento,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, configura-se ato ilícito, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

6.

O dano moral restou configurado, assim, deve ser fixado, de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade do caso, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,

corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição),
mantendo no mais a sentença de primeiro grau.

7.

Consigna-se que, fora levado em
consideração no montante a ser arbitrado, o valor da inscrição, e o fato da parte autora possuir
uma inscrição posterior
realizada pela GAZIN COM MOVEIS, exibição 25/11/2020, no valor de 99,66 (noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), id. 88975460.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
,
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de mérito que declarou inexigibilidade do débito, contudo julgou improcedente o pedido de dano moral.

Inconformado, o Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que, a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, a Reclamada pleiteou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a
sentença comporta parcial reforma
.

Infere-se, pela análise dos autos, que o extrato acostado a exordial é documento probatório suficiente para comprovar a existência da negativação controvertida, e da inexistência de apontamentos preexistentes em nome do consumidor.

A recorrida, inscreveu o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, no valor de R$ 81,94 (oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), inclusão em 17/03/2019, contrato nº 900239601000059, não comprovando a relação com a parte autora.

A jurisprudência dos nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

Feitas tais ponderações,
passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por fim, fora levado em
consideração no montante a ser arbitrado, o valor da inscrição, e o fato da parte autora possuir
uma inscrição posterior
realizada pela
GAZIN COM MOVEIS
, exibição
25/11/2020
, no valor de
99,66
(noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), id.
88975460
.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUZILENE FERREIRA LUZ
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a empresa Recorrida
BANCO BRADESCO S.A.
,
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição),
mantendo no mais a sentença de primeiro grau.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021